Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-57.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004733-57.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES - CPF: 713.018.447-72 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), JANDIRO ZUFFO - CPF: 195.194.199-34 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), CIRLEI MINUZZO ZUFFO - CPF: 451.849.411-34 (APELADO), ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO - CPF: 872.514.771-49 (APELADO), MAGDA ESTER MINUZZO ZUFFO - CPF: 001.410.670-12 (APELADO), LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO - CPF: 007.897.190-02 (APELADO), NELSON PULICE - CPF: 908.410.268-15 (APELADO), NELSON ALBERTO PULICE - CPF: 084.956.858-76 (ADVOGADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), MARIA TEREZA OLIVIERI PULICE - CPF: 077.049.818-38 (APELADO), GENY TEPEDINO ALVES - CPF: 016.781.037-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GENY TEPEDINO ALVES - CPF: 016.781.037-56 (APELANTE), LUIZ ZANIN - CPF: 888.131.428-20 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATTI - CPF: 417.457.608-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MÁTRICULA, NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO RESPECTIVO – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA MATRÍCULA – ESCLARECIMENTO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO – SUCUMBENCIAL DIVIDIDA ENTRE AUTORES E RÉUS E PROPORÇÕES IGUAIS -EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

Deve o julgador valer-se dos Embargos de Declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar o acordão, quando tal se faz necessário, aperfeiçoando-se, com isso, a prestação jurisdicional vindicada pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso por ele interposto.

Aduz o Embargante que o acordão deixou de fixar prazo para o cumprimento da obrigação de retificação da matrícula. Requer seja fixado prazo de 30 dias para os réus cumprirem a decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ou outro prazo e valor.

Defende ainda que o acordão é obscuro quanto a fixação de honorários advocatícios, merecendo que seja aclarada a situação.

Os Embargados, JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO ZUFFO e LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO apresentaram contrarrazões, pede que seja aclarada a questão dos honorários advocatícios, no mais, pelo desprovimento.

Já JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO ZUFFO e LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, requer o reconhecimento de que não foi requerido na inicial prazo para retificação das matrículas. Pugna pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MÁTRICULA, NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO RESPECTIVO – PRESCRIÇÃO E DECÂNCIA – INAPLICÁVEL – REJEITADA – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – CAUSA MADURA -JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA MATRÍCULA – ERROS SANÁVEL – LIMITES, DIVISAS E CONFRONTAÇÕES QUE DEVEM SEGUIR A MATRÍCULA MÃE - ERRO NO DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA MÃE – RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – NULIDADE E ESCRITURA E REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato registrário nulo não se convalesce pelo decurso de tempo, por isso a nulidade requerida não está subordinada a prazo extintivo decadencial nem prescricional. Nulidade pode ser alegada e reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A retificação de registro civil, como visto, é a adequação de informações constantes da matrícula, pressupondo-se a existência de erro, que no caso ocorreu, ao se proceder ao desmembramento da matrícula mãe refletindo na subsequentes, matrícula 11.971 do CRI de Rosário Oeste, atual no 0194 do CRI de Sorriso.

Mesmo diante da nulidade, o art. 214, § 5o, da Lei no 6.015 /73 protege o terceiro de boa-fé, que já houver preenchido as condições de usucapião do imóvel.”.

Pois bem.

Deve o julgador valer-se dos Embargos de Declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar o acordão, quando tal se faz necessário, aperfeiçoando-se, com isso, a prestação jurisdicional vindicada pelos litigantes.

Esclareço que o ato de retificação será procedido com a expedição de ofício/mandado pelo juízo singular dirigida ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo para que adote as providências para dar fiel cumprimento ao acordão, tendo em vista que o Embargante buscou a via judicial para ver retificada a matrícula; nos autos consta todas as informações necessárias para que o agente delegado realize a retificação e, decisão em sentido contrário, poderia prolongar ainda mais a conclusão do processo (que, só na via judicial, perdura há 14 anos) e novas discussões entre as partes.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS VIA PROCEDIMENTO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ALCANÇADO ENTRE AS PARTES PARA RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO QUE DECORRE DO PEDIDO EXORDIAL.
NEGATIVA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. - Alcançada a composição entre as partes quanto à retificação das áreas dos imóveis objeto da demanda
é mister o deferimento do pleito para expedição de ofício ao Registro de Imóveis para dar cumprimento ao decisum e promover a retificação nos termos do acordo homologado, sob pena de se fazer protrair no tempo uma discussão já encerrada.
Apelação Cível provida. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0021719-87.2018.8.16.0001/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 06.10.2021)”. Destaquei

No que tange a sucumbência, o acordão assim dispôs:

“Por fim, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial e, diante, dos pedidos acolhidos, divido a sucumbência por 3, ficando 1/3 para os autores e o restante, para os demais réus.”.

Esclareço o seguinte:

- 1/3 da sucumbência fica a cargo dos autores;

- 1/3 da sucumbência fica a cargo de Nelson Pulice e Maria Tereza Pulice; e por fim,

- 1/3 a cargo de Jandiro Zuffo e outros.

De ofício, corrijo termo da ementa.

Aonde se vê: “A retificação de registro civil”;

Leia-se: “A retificação de registro imobiliário”.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024